Tribunal: STF
Processo: Rcl 44917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina, que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    No ano de 2008, o Ministério Público do Trabalho ajuizou, perante a 3ª Vara do Trabalho de Teresina, a Ação Civil Pública nº 0172900-65.2008.5.22.0003, objetivando a condenação da Fundação Antares, ora Requerente, a não mais contratar trabalhadores sem prévia aprovação em concurso público, bem como a demitir todos aqueles contratados após 05/10/1988 sem que tenham sido previamente aprovados em concurso público, além da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
    (...)
    Após o encerramento da fase de conhecimento, o juízo de primeira instância – valendo-se de fato diverso e não contemplado na sentença proferida na demanda de origem –proferiu decisão nos seguintes termos, in verbis: (...)
    Irresignada com esta decisão, uma vez que a licitude das contratações temporárias não foi objeto da demanda originária, a Requerente interpôs o competente Recurso de Agravo de Petição naquela instância, recurso este já admitido na origem, mas ainda não remetido ao Eg. TRT/22ª.
    Como se observa, a decisão objeto da presente reclamação, afora de ir além do objeto da demanda originária, está descumprindo a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal na ADI 3395/MC/DF, rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006, na medida em que está analisando a legalidade das contratações temporárias firmadas no âmbito da Fundação Antares, contratações estas regidas pela Lei Estadual nº 5.309/03 e alterações posteriores, que prevê a adoção de regime de direito administrativo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual nº 13/94 em anexo).
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que determinada a suspensão da decisão proferida na ACP nº 0172900-65.2008.5.22.0003, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI (fl. 18).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
    No caso, o pedido é manifestamente incabível. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, o acórdão que assentou a competência do Justiça Laboral para julgar a controvérsia (processo 0172900-65.2008.5.22.0003) já transitou em julgado, encontrando-se o processo na fase executória desde o dia 16/9/2016. Portanto, trata-se de matéria já revestida pelo manto da coisa julgada, não sendo possível rediscutir o ponto nessa fase processual. 
    Nesse cenário, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente